Tribunal: TJES
Processo: 5000873-88.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000873-88.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RECORRIDO: ADRYELLE DE ALMEIDA MARINHO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000873-88.2021.8.08.0030

Recorrente: BANCO BRADESCARD S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(a): ADRYELLE DE ALMEIDA MARINHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

RECURSO INOMINADO APRESENTADO POR BANCO BRADESCARD S.A.

1.
O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

2. No caso, constata-se que o recorrente apresentou as razões do recurso inominado na data de 20/08/2021. Todavia, a petição com a comprovação do preparo foi protocolada no dia
22/03/2022
(ID 2656649).

3. É cediço que, além do pagamento, é necessária a
respectiva comprovação
nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contados da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação
pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

4. Por tais razões, considerando que a comprovação, no caso, se deu
após o prazo legal
, é deserto o recurso inominado interposto pelo
BANCO BRADESCARD S.A.,
e dele não conheço.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DA RENEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada na manutenção da negativação que teria sido perpetrada pela instituição financeira, referente a um débito objeto de um acordo realizado com a consumidora pela ATIVOS S/A.

2. A sentença
a quo
acolheu os pedidos da parte autora, e condenou a recorrente, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que é objeto de irresignação recursal, que pleiteou a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. No caso, a manutenção da negativação persistiu após iniciado o pagamento de um acordo entre as partes, o que teria causado restrição de crédito à recorrida. A fornecedora recorrente defende apenas a regularidade dos seus serviços. No entanto, é solidariamente responsável, juntamente com a instituição financeira, pelos danos causados à consumidora, em atenção ao disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. Além disso, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

5. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.
Não se pode perder de vista o distendido lapso temporal para pagamento do débito pretérito, incontroverso nos autos, comparado ao período em que se manteve indevidamente a restrição
, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7.
Diante dessas considerações,
declaro a deserção do recurso inominado de
BANCO BRADESCARD S.A.
e dele não conheço
. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.